Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

I. A penhora de imóvel faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula, consoante o disposto no artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e do artigo 172 da Lei de Registros Públicos, que consagram o princípio da inscrição, a propriedade de bem imóvel é haurida do registro imobiliário.

III. Não pode ser penhorado imóvel que não está registrado no fólio real em nome do executado, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido